Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela declaração extrajudicial dos usuários e pelas filmagens da traficância - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante das acusadas tenham tido alguma intenção de prejudicá-las imputando-lhes falsamente a prática de crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.